Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701137-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE DE ASSIS AQUINO AUTORIDADE: 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Rose Mary de Assis Moraes, em favor do paciente HENRIQUE DE ASSIS AQUINO, com pedido de liminar para suspender o andamento do Termo Circunstanciado no 0724767-41.2023.8.07.0016, processado no Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília. No mérito, pede a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do Termo Circunstanciado e determinar o seu trancamento. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário homologando o arquivamento dos autos por ausência de justa causa para a ação penal, ocorrendo a perda superveniente do objeto do presente writ. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, na forma do artigo 11, inciso XV, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito